Tribunal: TJMT
Processo: 1037195-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037195-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), LUCAS RIZZI RIBEIRO - CPF: 426.007.628-09 (AGRAVADO), JOANA RIZZI RIBEIRO - CPF: 339.263.198-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ. LIMITAÇÃO TEMPORAL POSTERIOR AFASTADA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM DEFEITO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE. VALOR DAS ASTREINTES ADEQUADO À FINALIDADE COERCITIVA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, após reconhecer o descumprimento de obrigação de fazer, manteve o valor integral da multa cominatória de R$ 2.247.685,06 (dois milhões duzentos e quarenta e sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e seis centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a falta de intimação pessoal do devedor impede a exigibilidade das astreintes, à luz da Súmula 410 do STJ; (ii) saber se o valor das astreintes superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) deve ser mantido, reduzido ou limitado, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A

jurisprudência do STJ admite que, à luz do art. 513, § 2o, I, do CPC, a intimação para cumprimento de obrigação de fazer pode se dar por meio do advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal quando há representação processual válida.

5. A alegação de excesso de execução mediante exceção de pré-executividade não prospera quando já operada a preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença, sobretudo se houver necessidade de dilação probatória.

6. Embora o valor inicialmente apurado das astreintes fosse superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), foi demonstrado que tal montante enseja enriquecimento sem causa, motivo pelo qual se impõe sua adequação.

7. Considerando o valor do contrato originário e da condenação por danos morais, fixa-se o valor da multa cominatória em R$ 21.654,52, quantia suficiente para atender ao fim coercitivo, sem desbordar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
"1. É desnecessária a intimação pessoal do devedor para início da contagem da multa cominatória se ele está representado nos autos por advogado. 2. O valor das astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revisto a qualquer tempo para evitar enriquecimento sem causa do credor."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, § 2o, I; 537.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.249.811/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 2/4/2019; STJ, AgInt no AREsp no 2.401.413/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 4/3/2024; TJGO, AI n. 5409584-46.2022.8.09.0000, 4a Câmara Cível, j. 12/09/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003330-67.2023.8.11.0044, manejado por
Lucas Rizzi Ribeiro
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira e manteve a execução da multa diária
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao prazo de 100 (cem) dias.

Na sequência, o executado opôs Embargos de Declaração, os quais foram parcialmente acolhidos com o objetivo de suprir omissão relativa à Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo-se, expressamente, a impossibilidade de modificação da multa já vencida, além de determinar que o cálculo do débito fosse efetuado com base na planilha de Id. 190620793.

Posteriormente, o Executado opôs novos Embargos de Declaração, desta vez para corrigir erro material contido na decisão de Id. 209560233, a fim de que constasse, de forma expressa, que o valor da multa cominatória deverá ser apurado com base na planilha de Id. 205744053, e não na anteriormente mencionada, o que foi acolhido pelo Juiz a quo.

Inconformado, o Agravante sustenta que a decisão agravada viola a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça ao permitir a cobrança de multa sem prévia intimação pessoal do devedor. Aduz que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença deveria ter sido analisada quanto ao mérito por tratar de matéria de ordem pública relativa ao cumprimento da obrigação.

Afirma que o valor da multa executada, superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), mostra-se manifestamente desproporcional e excessivo em relação à obrigação principal, que envolve financiamento de veículo no valor de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais).

Requer o provimento do Recurso, com o objetivo de afastar a aplicação da multa cominatória, sob o fundamento da Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe sobre a desnecessidade de intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de astreintes, para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), correspondente a perdas e danos, ou, alternativamente, que a penalidade seja limitada ao valor do contrato que fundamenta a ação principal.

O pedido de efeito suspensivo foi inicialmente indeferido (Id. 324521862). O Agravante interpôs Agravo Interno, ao qual foi dado provimento em juízo de retratação, concedendo-se efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. O Agravado interpôs novo Agravo Interno (Id.

332941859) contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo, ao passo que o Agravante apresentou contraminuta ao referido Recurso (Id. 338106894).

A contraminuta ao Agravo de Instrumento foi juntada no Id.

330475882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos principais que
Lucas Rizzi Ribeiro
ajuizou Ação Declaratória cumulada com indenizatória em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S/A
, objetivando a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes em razão de dívida renegociada, a disponibilização de boletos para pagamento das parcelas vencidas sem acréscimo de juros e multa moratória, e a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O pedido formulado na Ação foi julgado parcialmente procedente pela Juíza singular, que reconheceu a inexigibilidade da dívida, condenou o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e ratificou a tutela antecipada na sentença, a fim de que o Banco providenciasse a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e emitisse novos boletos para pagamento das parcelas vencidas a partir de outubro de 2023, sem acréscimo de juros e multa, sob pena de multa diária que durante a tramitação da Ação foi majorada de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais) e, na sentença, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários.

No julgamento do Recurso de Apelação, esta Corte, por unanimidade, desproveu o Recurso interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, mantendo integralmente a sentença, inclusive quanto ao valor da multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de majorar os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

Certificado o trânsito em julgado em 10/04/2025, o exequente deu início ao cumprimento de sentença, apresentando planilha de cálculo com atualização da multa diária que alcançou o montante de mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Por seu turno, o Executado apresentou impugnação sustentando o cumprimento da obrigação de fazer, a falta de intimação pessoal para fins da Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça, e, subsidiariamente, a necessidade de limitação da multa diária ao valor da condenação principal, em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Juiz singular rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade, mas, de ofício, reduziu a multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao prazo de 100 dias, argumentando que o valor apresentado pelo exequente não observava os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e resultaria em enriquecimento sem causa.

Inconformado com a limitação temporal da multa, o Executado opôs
Embargos de Declaração alegando omissão da decisão que limitou a multa diária a 100 dias, especialmente quanto à aplicação da Súmula 410 do STJ e ao cumprimento da obrigação por meio de boletos. O exequente, por sua vez, apresentou pedido de reconsideração (Id. 206963936), insurgindo-se contra a limitação da multa, defendendo a exigibilidade integral do valor apresentado em sua planilha.

O Juiz singular acolheu parcialmente os Embargos de Declaração apenas para suprir a omissão quanto ao Verbete da Súmula 410, do STJ. De igual modo, deferiu o pedido de reconsideração, reconheceu a impossibilidade de limitação da multa já vencida e determinou que o débito fosse calculado conforme a planilha apresentada no Id.
190620793.

O Executado opôs novos Embargos de Declaração, desta vez para corrigir erro material contido na decisão anterior, a
qual conteve apenas valores referentes a custas processuais, honorários advocatícios e danos morais. Assim, requereu a retificação para constar de forma expressa os valores das astreintes executadas.

O
Juiz
a quo
acolheu os Embargos e determinou que o valor da multa cominatória é de
R$ 2.247.685,06 (dois milhões duzentos e quarenta e sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e seis centavos), conforme planilha de Id.

205744053.

Irresignado, o Banco Bradesco Financiamentos S/A interpôs este Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que a multa diária alcançou valor absolutamente desproporcional e desarrazoado, perdendo seu caráter coercitivo e transformando-se em fonte de enriquecimento sem causa do credor.

Argumenta que o valor de mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) a título de multa é flagrantemente excessivo quando comparado ao objeto da ação e ao valor da condenação por danos morais.

Alega, ainda, que não foi feita intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, conforme exige a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, e que a multa deve ser limitada, no máximo, ao valor da condenação principal.

Aduz que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença deveria ter sido analisada quanto ao mérito por tratar de matéria de ordem pública relativa ao cumprimento da obrigação.

Contraminuta no Id. 330475882.

Pois bem. Da análise dos autos e das razões recursais apresentadas, entendo que o recurso merece parcial acolhimento, especificamente quanto à necessidade de redução do valor da multa diária, embora por fundamentos diversos daqueles invocados pelo Agravante.

De início, no que concerne à alegada violação do Verbete da Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não assiste razão ao Agravante.

Com efeito, o artigo 513, § 2.o, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que o executado será intimado para cumprir a sentença por meio de seu advogado constituído, mediante publicação no Diário da Justiça. Trata-se de norma processual clara e objetiva que dispensa a intimação pessoal do devedor quando este se encontra devidamente representado nos autos por advogado constituído.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem consolidando entendimento no sentido de que a Súmula 410 deve ser interpretada em consonância com o sistema processual vigente, de modo que, havendo advogado constituído nos autos e o devedor plena ciência da obrigação imposta, a intimação por meio de publicação no Diário da Justiça é suficiente para exigir o cumprimento e, em caso de descumprimento, para justificar a incidência da multa cominatória.

Sobre o tema:

(...) II - O agravante sustentava, em suma, a inexigibilidade da multa diária imposta, diante da falta de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso. III -
As Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte Superior têm entendimento no sentido de que a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, para fins de incidência das astreintes, não é imprescindível para as obrigações impostas após o advento das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, que alteraram o CPC/73.
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1.249.811/SP, relator min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 2/4/2019, DJe de 5/4/2019) (sem destaque no original).

(...)
VII - Ainda que assim não fosse, esta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de desnecessidade de intimação pessoal do executado para cumprimento de sentença de obrigação de fazer - multa diária -, sendo suficiente a intimação do advogado via imprensa oficial.
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1.251.850/SP, relator min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6/6/2019, DJe de 14/6/2019) (sem grifo no original).

No caso, o Agravante não apenas tinha plena ciência da obrigação imposta, como efetivamente compareceu aos autos, contestou o feito, interpôs recurso de apelação e, após o trânsito em julgado, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, o que demonstra inequivocamente que teve pleno conhecimento das determinações judiciais.

Nesse sentido, a decisão agravada acertadamente afastou a aplicação da Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, não merecendo, portanto, qualquer reparo neste ponto.

Quanto à alegação de que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser processada como exceção de pré-executividade, a tese não prospera. Considerando o decurso do prazo legal da impugnação ao cumprimento de sentença, opera-se a preclusão da matéria, não podendo ser utilizada a exceção de pré-executividade como instrumento processual de defesa em substituição àquela, haja vista que a matéria relativa ao excesso de execução requer dilação probatória, conforme pacificado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e Estaduais:

(...)
Não é cabível exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução na hipótese em que a questão discutida é matéria reservada à impugnação ao cumprimento de sentença, pois, conforme jurisprudência do STJ, a exceção de pré-executividade cinge-se, tão somente, a combater matérias suscetíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado
(STJ, Terceira Turma,
AgRg. no REsp. no 1.310.772/RS
, Rel. Min. MASSAMI UYEDA).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. SÚMULA 27 DO TJGO REVISADA. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS INDEVIDOS.
1.(...) 2. Transcorrido o prazo legal da impugnação ao cumprimento de sentença, tem-se a preclusão da matéria, não podendo ser utilizada a exceção de pré-executividade como instrumento processual de defesa em substituição daquela, haja vista que a matéria (excesso de execução) requer dilação probatória.
(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO." (TJGO, 4a C.C, AI n. 5409584-46.2022.8.09.0000, de minha relatoria, julg. em 12/09/2022, DJe de (12/09/2022).

Ademais, verifica-se que o executado foi devidamente intimado, por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico. No entanto, conforme se depreende da certidão lavrada pela serventia (Id. 202851561 dos autos principais) a impugnação apresentada pelo Agravante é intempestiva. Portanto, acertada a decisão do Juiz singular ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade, não merecendo qualquer reparo neste ponto.

No que tange ao valor da multa diária, razão assiste parcialmente ao Agravante. É cediço que a multa cominatória, prevista no artigo 537, do Código de Processo Civil, tem natureza eminentemente coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa. Seu objetivo precípuo não é o de enriquecer o credor, mas o de garantir a efetividade da tutela jurisdicional específica, tornando o descumprimento economicamente desvantajoso para o devedor recalcitrante.

No caso, verifica-se que a multa diária foi fixada inicialmente em R$ 500,00 (quinhentos reais), posteriormente majorada para R$ 1.000,00 (um mil reais) e, na sentença, elevada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, em razão do reiterado descumprimento da obrigação pelo Agravante.

A obrigação imposta consistia em providenciar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes em relação à dívida discutida nos autos e emitir novos boletos bancários para que o autor pudesse efetuar o pagamento das parcelas vencidas a partir de outubro de 2023, sem acréscimo de juros e multa moratória.

Da análise detida dos autos principais, verifica-se que o Agravante efetivamente apresentou dificuldades no cumprimento integral da obrigação, uma vez que juntou boletos bancários que não correspondiam exatamente ao determinado pelo Juízo, seja porque contemplavam períodos já quitados pelo autor, seja porque mantinham os encargos moratórios que deveriam ter sido excluídos.

Todavia, não se pode ignorar que a manutenção das astreintes no valor superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), mostra-se absolutamente desproporcional quando comparado ao objeto da lide, ao valor da condenação por danos morais, e à natureza da obrigação descumprida.

É verdade que o descumprimento de ordem judicial não pode ser tolerado e que a multa cominatória deve ser suficiente para compelir o devedor ao cumprimento. Contudo, a multa não pode assumir contornos confiscatórios ou punitivos excessivos, sob pena de desvirtuar sua finalidade precípua e transformar-se em instrumento de enriquecimento sem causa do credor.

Na hipótese, o valor de R$ 2.247.685,06 (dois milhões duzentos e quarenta e sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e seis centavos) a título de multa extrapola, em muito, qualquer critério razoável de proporcionalidade, considerando-se que o valor total do financiamento
originário era de R$ 118.062,82 (cento e dezoito mil sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos)
, e que a condenação por danos morais foi fixada em apenas R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Segundo a jurisprudência da Corte Superior, em regra,
"a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando verificada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados"
(AgInt no AREsp no 2.401.413/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado aos 4/3/2024, DJe de 8/3/2024

Ou seja, inobstante a multa cominatória não esteja sujeita à preclusão temporal e possa ser revista a qualquer tempo pelo Juízo, sua fixação e manutenção devem observar rigorosamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se valores que importem em enriquecimento sem causa ou que se revelem manifestamente excessivos em face das circunstâncias concretas do caso.

Portanto,
excepcionalmente
, à luz das peculiaridades do caso concreto, da manifesta exorbitância do valor alcançado e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que admite a revisão das astreintes a qualquer tempo, inclusive das já vencidas, fixa-se o valor total da multa em R$ 21.654,52 (vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), quantia proporcional e suficiente à finalidade coercitiva da medida
.

Ante o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento e reduzo a multa imposta para o patamar de R$
21.654,52
(vinte um mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos). Por consequência lógica, julgo prejudicado o Agravo Interno de Id. 332941859
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026